Tribunal: TJSP
Processo: 2149453-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora de percentual do "pro labore" auferido pela parte executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora de percentual do "pro labore" auferido pela parte executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível somente nos casos em que o débito exequendo decorrer de "prestação alimentícia" ou se o salário do devedor superar cinquenta (50) salários mínimos mensais, a teor do disposto no artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex". Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*